Tribunal: TJBA
Processo: 8065464-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065464-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: VERALUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA Advogado(s):ANA WANESSA LEAO SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTESTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos relativos a empréstimo consignado incidente sobre benefício previdenciário da consumidora, bem como para impedir sua inscrição em cadastros restritivos de crédito, com fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender descontos de empréstimo consignado supostamente não contratado, incidentes sobre benefício previdenciário, bem como para impedir a inscrição da consumidora em cadastros restritivos de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC. A existência de descontos incidentes sobre benefício previdenciário cuja contratação é contestada pela consumidora revela, em juízo de cognição sumária, plausibilidade do direito alegado. A ausência, nesta fase processual, de prova documental idônea da contratação por parte da instituição financeira enfraquece a pretensão recursal. A natureza alimentar do benefício previdenciário evidencia o perigo de dano, sobretudo quando a consumidora é hipossuficiente e percebe renda limitada a um salário mínimo. A fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento da decisão judicial encontra respaldo no art. 537 do CPC e não se mostra, prima facie, desproporcional ou abusiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contestação da contratação de empréstimo consignado, associada à ausência de prova documental idônea apresentada pela instituição financeira, evidencia a probabilidade do direito em favor do consumidor em sede de tutela de urgência. A incidência de descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configura perigo de dano apto a justificar a suspensão imediata das cobranças. A multa cominatória destinada a assegurar o cumprimento de tutela de urgência é legítima quando fixada em patamar razoável e proporcional. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537 e 1.015, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8065464-43.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e Agravada VERALUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.